Tribunal: TJDFT
Processo: 0734982-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MATÉRIA NÃO PREVISTA RESOLUÇÃO No 23/10, TJDFT. COMPETÊNCIA JUÍZO CÍVEL.
1. O art. 33 da Lei 11.697/2008 dispõe sobre a competência da Vara de Falências e Concordatas. A Resolução no 23/2010, deste Tribunal, ampliou a competência desta vara.
2. A competência atribuída às Varas de Falências é material, sendo seu rol taxativo. Precedentes.
3. A existência de relação jurídica de natureza empresarial não determina por si a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais.
4. O objeto da demanda se restringe à apreciação de declaração de inexistência de relação jurídica, matéria não afeta às Varas de Falências e Recuperações Judiciais estabelecida na lei.
5. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Declarou-se competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o suscitado.